Tribunal: STF
Processo: RE 1537735
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia - TJRO, assim ementado:



    Apelação. Contrato Administrativo. Cumprimento. Termo de Recebimento. Retenção indevida. Nulidade. Pagamento. Precatório. Não submissão. 1. Evidenciada a retenção indevida de pagamentos decorrentes da prestação de serviços efetivamente realizados pela empresa, a liberação dos valores para dar cumprimento ao contrato não observa o rito do precatório, pois não se trata de pagamento decorrente de sentença judicial. 2. Recurso não provido (doc. 33, p. 4).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 100 da Constituição da República (doc. 41).



    Afirma que o “[...] ato de não pagamento de um empenho, por qualquer motivo que seja (simples omissão, anulação ou cancelamento do empenho) tem as características de uma decisão administrativa” (doc. 41, p. 13).



    Defende que a eventual controvérsia judicial imporá ao Estado uma obrigação de pagar (doc. 41, pp. 13-14).



    Sustenta que o “[...] simples fato de haver o empenho não permite ao Judiciário constranger o Estado ao seu pagamento direto. O empenho é apenas uma dos estágios do pagamento” (doc. 41, p. 14).



    A pretensão recursal merece acolhida.



    É que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme é possível verificar nos seguintes julgados:



     EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR DECISÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” 3. O referido dispositivo constitucional não excepcionou a condenação do ente público a pagamento por conta de rescisão de contrato administrativo. Portanto, ao afastar o precatório, o Tribunal de origem não seguiu a disposição constitucional. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final) (RE 1.405.869 ED/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23/11/2023).



    DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO (ARE 1.291.514 Ref/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 29/6/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO AOS MUNÍCIPES. PRESTRAÇÃO DE CAUÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA CAUÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE DIADEMA-SP, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.411.300 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/9/2024).



    Em igual sentido refiro as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.472.343/RR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/2/2024; ARE 1.523.321/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/11/2025.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 100, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão impugnado para determinar que o pagamento da obrigação se dê por meio de precatório. Invertidos os honorários de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator